Tribunal: TJPA
Processo: 0015996-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015996-71.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 –
PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – Rejeição.
O artigo 240, §2°, do CPP, estabelece que a busca será pessoal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas obtidas por meios criminosos. No caso em tela, a fundada suspeita se materializa, através das declarações das testemunhas PM’s Lucicley Martins da Luz e Clisme Cley de Oliveira, quando declararam, que durante investigação a cerca de uma denúncia anônima, encontraram o acusado em um local onde a prática do tráfico é comum, e que ainda o indivíduo mantinha “atitudes suspeitas” e ao o abordarem relatou que tinha em sua posse drogas que pretendia vender pois estava precisando de dinheiro. O artigo 244, do CPP, estabelece, que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Assim, comprovada a fundada suspeita, razão pela qual não há como acolher a preliminar suscitada.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo Provisório nº 2019.01.0660-QUI e Laudo Definitivo nº 2019.01.003823-QUI, que comprovou que a droga apreendida se trata de substância conhecida vulgarmente por “cocaína”. A autoria, comprovada pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme trechos extraídos da sentença condenatória. Apesar do apelante em juízo, ter negado a autoria do crime, sua negativa restou isolada do conjunto probatório. Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal. Dessa forma, não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 33, da Lei de Drogas, tampouco desclassificar o delito para o artigo 28, da mesma Lei, pois devidamente comprovada a traficância praticada em sua conduta.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELIAS SOARES DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, tendo substituído a reprimenda por duas restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória, que no dia 25 de julho de 2019, policiais civis foram averiguar a veracidade de uma “denúncia anônima”, a qual informava que estava ocorrendo tráfico de drogas na Travessa Tupinambás e no caminho, ao se deslocarem na passagem Júlio Paulino, bairro do condor, os agentes públicos avistaram o ora denunciado em atitude suspeita, ocasião em que ao abordá-lo, o mesmo assumiu que estava portando entorpecentes.

Ato contínuo, o conduziram para a seccional, onde foi realizada a revista pessoal e encontrado dentro de sua calça 03 (três) petecas em forma de pedra semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade da abordagem policial, bem como pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade da abordagem policial.

O artigo 240, §2°, do CPP, estabelece que a busca será pessoal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas obtidas por meios criminosos.

No caso em tela, a fundada suspeita se materializa, através das declarações das testemunhas PM’s Lucicley Martins da Luz e Clisme Cley de Oliveira, quando declararam, que durante investigação a cerca de uma denúncia anônima, encontraram o acusado em um local onde a prática do tráfico é comum, e que ainda o indivíduo mantinha “atitudes suspeitas” e ao o abordarem relatou que tinha em sua posse drogas que pretendia vender pois estava precisando de dinheiro.

O artigo 244, do CPP, estabelece, que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Assim, comprovada a fundada suspeita, não há como acolher a preliminar suscitada. Colaciono trecho de um julgado nesse sentido:

“1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.”

Acórdão 1775148
, 07223425120218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a analise do mérito, em que pleiteia-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo Provisório nº 2019.01.0660-QUI e Laudo Definitivo nº 2019.01.003823-QUI, que comprovou que a droga apreendida se trata de substância conhecida vulgarmente por “cocaína”.

A autoria, comprovada pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme trechos extraídos da sentença condenatória. Veja-se:

Rosinaldo da Conceição Fontes de Figueiredo, declarou em síntese, que a atitude do cidadão, com a aproximação policial, foi o que chamou a atenção da equipe e motivou a abordagem; o indivíduo estava sozinho e ficou assustado; quando o abordaram, ele logo disse que estava flagrado, que estava portando droga; o próprio réu apresentou a droga, mas na delegacia foi feita a revista; acha que foram encontradas 2 a 3 petecas de pasta ou de pó, não recorda ao certo; acredita que àquela droga ainda seria somada barrilha ou algo que fizesse aumentar a substância, pois o indivíduo flagrado disse que estava com droga para fazer um dinheiro extra; não conhecia o acusado antes da ocorrência; não recorda quem fez a revista, lembra que na hora da abordagem, em via pública, estavam o depoente e a policial Nelma, mas não foi feita revista lá, pois o próprio homem já disse que portava droga; de lá o levaram para a seccional, onde o cidadão puxou e apresentou a droga, e em seguida foi revistado; não sabe dizer quanto traficantes cobram pela droga, algumas são mais caras, outras mais baratas; não lembra qual era a droga.

A testemunha Nelma Sueli Souza de Moraes, policial civil, declarou que que abordagem foi feita porque o réu estava em atitude suspeita, não recorda ao certo, pois faz tempo; lembra que na abordagem, o indivíduo não esboçou nenhuma violência e já disse que estava flagrado, antes mesmo de ser revistado; ele disse que estava flagrado, mas não disse de que; não recorda se a revista foi feita na delegacia ou na via pública, mas acha que foi na seccional; sabe que foram encontradas três petecas; recorda que a droga já era para comercialização; o réu explicou algo do tipo estar desempregado, precisar comprar comida para a família, algo assim e por isso estava comercializando.

A testemunha Ezequiel Roman Profeta, policial civil, em juízo, disse que: ele e os investigadores Rosinaldo e Nelma estavam fazendo investigação no bairro da Condor, ao passar pela Passagem Júlio Paulino, encontraram o acusado; aquela passagem é lugar suspeito, de incidência de crimes, inclusive tráfico de drogas, esse foi um dos motivos para a abordagem do réu; ao ser abordado, o acusado foi logo dizendo que estava flagrado com droga, a retirou de dentro da bermuda/calça, e a entregou ao chefe de operações Rosinaldo, foi revistado, o conduziram até a seccional da cremação onde ele foi autuado em flagrante; o acusado falou que pegou a droga no Curuçambá com um rapaz e que ele iria vender para fazer dinheiro; a droga era cocaína, ela estava dividida em três petecas; recorda do acusado presente em audiência.

Apesar do apelante em juízo, ter negado a autoria do crime, sua negativa restou isolada do conjunto probatório.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas
; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000553-97.2018.8.14.0051 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

Dessa forma, não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 33, da Lei de Drogas, tampouco desclassificar o delito para o artigo 28, da mesma Lei, pois devidamente comprovada a traficância praticada em sua conduta.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024